Tribunal: TJMT
Processo: 8010093-33.2014.8.11.0091
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS SARTORI - CPF: 137.875.028-40 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO. FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia referente a linha fixa nº 66-3598-1018.

2.

Em síntese, sustenta que no ano de 2014 permaneceu por 13 dias com o sinal de seu telefone bloqueado sem qualquer justificativa por parte da empresa ré. Afirma que estava em regularidade financeira junto a ré, razão pela qual a suspensão foi indevida.

3.

In casu
, não se constata a existência de qualquer lesão à personalidade do Recorrente capaz de ensejar a reparação pretendida. A
s provas colacionadas nos autos são extremamente frágeis a fim de induzir que os serviços não estão sendo prestados e, via de consequência, não comprovam o direito constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

4.

Denota-se que as alegações autorais poderiam ser corroboradas por prova testemunhal, protocolos de reclamação ou qualquer outro documento, tais como fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos, aliás, o Autor sequer informou em qual data o serviço foi suspenso, se limitando a informar que
“ficou sem comunicação em sua linha telefônica por mais de 13 (treze) dias
”.

5.

Ademais, embora não se desconheça que a falha na prestação do serviço de telefonia possa causar transtornos ao cidadão/consumidor, tenho que a situação exposta na inicial não se mostra relevante a ponto de gerar dano de natureza moral, limitando-se à seara do mero dissabor, perfeitamente previsível nas relações contratuais.

6.

Por fim, consigno ser pacífico na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá azo à reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou imagem da parte que se viu prejudicada.

7.

A propósito, esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no serviço de telefonia/internet, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, incumbindo ao consumidor comprovar eventual prejuízo.

8.

Ou seja, a simples indisponibilidade dos serviços não gera o dano moral presumido, cabendo ao autor comprovar que a indisponibilidade de sinal ou de velocidade de conexão tenha gerado prejuízos que extrapolem o razoável, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator